Tribunal: TJSP
Processo: 0000870-74.2014.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Declaratória de nulidade. Alegação de escritura pública simulada. Inexistência de vício no negócio jurídico. Prova dos autos que não indicam existência de negócio simulado, pelo qual o autor apelante teria pago por imóvel que teria sido transferido para terceiro. Licitude da transação imobiliária. Do que se depreende dos autos, o apelante pretendia adquirir o imóvel em questão e, para tanto,

Ementa:
Declaratória de nulidade. Alegação de escritura pública simulada. Inexistência de vício no negócio jurídico. Prova dos autos que não indicam existência de negócio simulado, pelo qual o autor apelante teria pago por imóvel que teria sido transferido para terceiro. Licitude da transação imobiliária. Do que se depreende dos autos, o apelante pretendia adquirir o imóvel em questão e, para tanto, contava com o recebimento de comissão por outra transação imobiliária (glebas de terra no Estado do Pará) que deveria receber de terceira pessoa. O apelante não figurou no compromisso de compra de venda e tampouco da escritura e, se de simulação se tratasse – como alega – esse vício do negócio jurídico teria contado com sua participação, ainda que oculta, o que, inexoravelmente, conduz para a situação de que ninguém pode invocar a própria torpeza a fim de invalidar negócio jurídico. Validade da escritura pública reconhecida. Pedido subsidiário para ser restituído dos valores pagos ao corréu. Maioria dos contratos de solicitação de transferência eletrônica de saída foram feitos pelo pai do apelante e não por ele próprio, por isso não pode ele pretender reaver eventual transferência que por ele não foi feita, mas sim por seu pai. De qualquer maneira, esses contratos de solicitação de transferência eletrônica de saída não comprovam de forma concreta e efetiva que tais transferência foram mesmo efetuadas e os valores efetivamente creditados para o destinatário. Ação improcedente. Sentença preservada. RECURSO DESPROVIDO.